Tribunal: STF
Processo: Rcl 93281
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 339 E 660). ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DA CORTE A QUO DENTRO DOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA. ARTIGO 1.030, I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada contra decisão da  Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que aplicou a sistemática da Repercussão Geral e não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário no processo nº. 0002038- 70.2012.4.03.6005, ajuizado  pela parte ora reclamante.
O reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada, “negou seguimento ao Recurso Extraordinário no processo nº. 0002038- 70.2012.4.03.6005, por aplicação inadequada da Súmula 339 do STF e violação ao art. 93, IX da CF” e, assim, usurpou a competência desta Suprema Corte.
Requer seja julgada procedente a reclamação, para reconhecer a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.

É o relatório. DECIDO.
A presente reclamação é manifestamente incognoscível.
Com efeito, verifico que o recurso extraordinário interposto pelo reclamante foi inadmitido com aplicação de precedentes proferidos em sede de Repercussão Geral (Temas 339 e 660). Nessa hipótese, devidamente interposto o único recurso cabível, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno, em acórdão assim ementado:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 339 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame 
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que a matéria discutida se encontra abrangida pelos Temas 660 e 339 do STF. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de violação ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal se amolda ao Tema 660 do STF, sem repercussão geral, e se a alegação de violação ao artigo 93, IX, da Constituição se amolda ao Tema 339, com repercussão geral. III. Razões de decidir 
3. O recurso extraordinário teve o seguimento negado quanto à alegação de violação ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal, por contrariedade ao Tema 660, sem repercussão geral, onde se estabeleceu a seguinte tese – A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 
4. O recurso extraordinário também teve o seguimento negado quanto à alegação de violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, por contrariedade ao Tema 339, com repercussão geral, onde se firmou a seguinte - O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 
5. Os argumentos apresentados no agravo interno não abalam a fundamentação e a conclusão exaradas na decisão impugnada.
IV. Dispositivo e tese 
6. Agravo interno desprovido. 
Teses de julgamento: "1. A aventada violação ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal contraria o Tema 660 do STF, sem repercussão geral. 2. A suposta alegação de violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, contraria o Tema 339, com repercussão geral".

No ponto, é de se ressaltar que a Constituição Federal, ao estabelecer de modo taxativo a competência deste Supremo Tribunal Federal, não prevê a realização de juízo de admissibilidade definitivo de Recurso Extraordinário por parte desta Corte, não havendo substrato lógico ou jurídico que ampare a usurpação de competência apontada pelo reclamante, já que compete aos próprios Tribunais de origem a análise da admissibilidade dos apelos extremos, inclusive mediante aplicação de precedentes firmados em repercussão geral.
Deveras, o instituto da repercussão geral, introduzido no ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional 45/2004 (artigo 102, § 3º, da Constituição da República), resultou em verdadeira cisão na competência funcional quanto ao julgamento do recurso extraordinário, nos seguintes moldes: i) a matéria de direito constitucional dotada de repercussão geral é julgada pelo Supremo Tribunal Federal; ii) o restante da matéria de fato ou de direito é apreciada pelo Tribunal de origem.
Nesse sistema de repartição de competências, é evidente que, uma vez decidida a matéria em sede de repercussão geral, cabe exclusivamente ao Tribunal de origem aplicar tal entendimento ao caso concreto a fim de evitar o desnecessário processamento do recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal.
Ao realizar essa atividade, o Tribunal de origem deverá efetuar o cotejo entre os fatos provados nos autos e a norma jurídica haurida da decisão oriunda da Corte Suprema, quando isso for cabível, ou apontar a distinção, quando não se constatar essa correlação (distinguishing). Assim, cabendo essa incumbência à Corte precedente, não pode o STF avocar competência que não consta expressamente do catálogo numerus clausus constante da Constituição Federal.
Isso porque a própria legislação processual vigente prevê, em seu artigo 1.030, como competência do tribunal que recebe a petição de recurso extraordinário, a negativa de seguimento do recurso em face de decisão que guarda conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de Repercussão Geral. Nesse sentido:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I - negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

Assim, cabendo essa incumbência à Corte precedente, não pode o Supremo Tribunal Federal avocar competência que não consta expressamente do catálogo numerus clausus constante da Constituição Federal.
Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, restando prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente